Tribunal: TJDFT
Processo: 0714774-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Vistos e etc. Em suas contrarrazões de apelação (ID 34943232), a ré/apelada UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA suscita preliminares de nulidade do negócio jurídico que impossibilita sua condenação solidária, bem como sua ilegitimidade passiva. Dito isso, intime-se a autora/apelante LIVIA NEVES SIRQUEIRA para que se manifeste sobre as preliminares suscitadas no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se.